Tribunal: CARF
Processo: 15471.003705/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.003705/2010-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.252 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
REGINA CELIA SILVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2009 (e-fls. 42/53), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A Impugnação não foi conhecida pela 19a Turma da DRJ/RJ1 em decisão assim
ementada (e-fls. 56/59):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003705/2010-90
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003705/2010-90

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo contribuinte após o prazo
legal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 11/04/2013 (e-fls. 60), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 02/05/2013 (e-fls. 64), em síntese, reiterando os
argumentos de sua Impugnação:
Devo comunicar que houve sim a tentativa de entrega dos documentos no CAC - Méier
em tempo hábil e por estarem sem a chancela da Receita Federal, tive que refazê-los,
mas ainda em tempo hábil, no último dia, voltei a receita com os documentos fora de
exigência.
No último dia, 23/09/2010, face a um mal entendido por parte da funcionária do CAC -
Méier, que não acatou os recursos impugnatórios dos processos acima em tempo hábil,
informando-me que os mesmos poderiam ser apresentados até 29/09/2010 mostrando-
me a data no sistema , alegando que teria que dar prioridade a outras pessoas que tinham
senha.
Desta forma, a apresentação de ambos ocorreu em 27/09/2010, também em função da
indisponibilidade de aquisição de senha, mesmo após contatos diários, para sua
obtenção e atendimento no CAC - Meier . Enfim, foi entregue no dia 27/09/2010 no
CAC - Vila Isabel.
Posteriormente, em 25/05/2015, apresentou nova petição acompanhada de
documentos (e-fls. 74).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a petição datada de 25/05/2015 não será
apreciada por este Colegiado visto que protocolada fora do prazo para interposição de Recurso
Voluntário.
O litígio restringe-se à análise da tempestividade da Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação da
Impugnação é de 30 dias contados da data em que for feita a intimação da exigência. Por outro
lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em dias
úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário do sujeito
passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF no 9,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003705/2010-90

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em
seu §3o.
Considerando que as alegações da recorrente já foram devidamente apreciadas
pelo Colegiado a quo de forma clara e ao amparo na legislação aplicável, adoto as razões de
decidir do acordão de primeira instância, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque
para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 58/59):
A ciência do lançamento ocorreu em 24/08/2010 conforme Aviso de Recebimento dos
Correios de fl. 48.
Desta forma, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que
permitisse a adoção de outra data para fins de contagem do prazo para impugnar, que
não à constante do AR de fl. 48, qual seja, 24/08/2010.
Consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, tem-se que, considerando cientificada a Interessada em 24/08/2010
(terça-feira), o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 25/08/2010 (quarta-feira),
estendendo-se até 23/09/2010 (quinta-feira).
Ocorre que a impugnação da Interessada foi apresentada somente no dia 27/09/2010 -
como se conclui da data de protocolo deste processo administrativo e do carimbo de
recebimento de fl. 03 -, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela qual
considero INTEMPESTIVA a impugnação juntada às fls. 03/06.
Não procede a alegação da Interessada de que o atendente do CAC Méier teria afirmado
que seu prazo para impugnar era até o dia 29/09/2010. Além de não comprovado tal
fato, o extrato de fl. 04 não sinaliza um prazo para impugnação, mas sim o vencimento
para pagamento do crédito tributário lançado.
A tempestividade da impugnação deve ser tratada pela regra de contagem de prazos
prevista na lei que regula o processo administrativo fiscal. A intimação constante da
Notificação de Lançamento (fl. 07) expressamente afirma que, caso não concorde com a
exigência, o contribuinte tem o prazo de trinta dias contados de sua ciência para
apresentar a impugnação. Não há outra interpretação possível para tal dispositivo.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da impugnação de fls. 03/06, apresentada
em 27/09/2010, não cabe, nesta instância, qualquer exame de mérito, pois não foi
instaurada a fase litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de regência.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003705/2010-90

Fl. 97
DF CARF MF
Original